Tribunal: TJPA
Processo: 0001961-43.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001961-43.2004.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: WBL NKN DISTRIBUICAO TRANSP DE BETUMES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, INCISO III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão que manteve a extinção de execução fiscal fundada em certidão de dívida ativa (CDA) declarada nula em processo conexo (Processo nº 0026047-80.2005.814.0301). Alegação de que a apelação interposta contra a decisão declaratória de nulidade da CDA não foi julgada, possuindo efeito suspensivo automático, o que inviabilizaria a extinção da execução fiscal. Requerimento de reforma da decisão agravada para suspensão do processo até o desfecho da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se o agravo interno atende aos pressupostos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada;
(ii) se é cabível a suspensão do processo de execução fiscal em virtude da apelação pendente no processo conexo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O agravo interno não atendeu ao requisito da impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 932, inciso III, do CPC, tendo em vista que o recorrente limitou-se a reiterar os argumentos apresentados na apelação, sem combater diretamente as razões que sustentaram a decisão monocrática.
4. A extinção da execução fiscal decorreu da ausência de título executivo, uma vez que a CDA que a instruiu foi declarada nula no processo conexo, cujo resultado já transitou em julgado no que tange ao mérito da nulidade do título.
5. Não há sentido na suspensão do processo de execução fiscal, conforme pleiteado pelo recorrente, pois a nulidade do título executivo inviabiliza a própria continuidade da execução fiscal, sendo irrelevante o julgamento do recurso interposto no processo conexo, que não possui efeito sobre o mérito da decisão declaratória de nulidade.
6. A decisão recorrida apreciou corretamente a matéria, com base no art. 156, inciso X, do CTN, e no art. 55 do CPC, ao concluir pela extinção da execução fiscal em virtude da ausência de título executivo que a ampare.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Agravo interno não conhecido.”

Tese de julgamento
:

1. "O agravo interno que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão

agravada não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC."
2. "É cabível a extinção da execução fiscal quando declarada a nulidade do título executivo que a instrui, sendo inviável sua suspensão com fundamento em apelação interposta contra decisão proferida em processo conexo que já transitou em julgado quanto ao mérito da nulidade."

Itálico
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV; CTN, art. 156, X; CPC, arts. 55 e 932, III.

Itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.764.816/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11.12.2018.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guaimarãe Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, não conhecer do agravo interno, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário virtual realizada no período de 03.02.2025 até 10.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.amento de plen

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
ESTADO DO PARÁ

contra sentença proferida nos autos da anulatória de débito fiscal ajuizada em seu desfavor por WBL NKN DISTRIBUIÇÃO TRANSPORTE DE BETUMES LTDA, que julgou extinto o processo ,com base no art. 156, X, do CTN, e condenou o apelante a pagar honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

O agravante alega que a decisão merece reforma sob o fundamento que houve equivoco por ter atribuído efeito definitivo em decisão judicial com caráter provisório, em decorrência do recurso de apelação que teria interposto – processo nº 0026047-80.2005.814.0301, a qual declarou a nulidade do Auto de Infração e da certidão de dívida ativa que instrui a presente Execução Fiscal de nº 0001961-15.2004.814.0301.

Sustenta que teria interposto apelação contra a referida decisão, que ainda não foi apreciada e teria efeito suspensivo automático, por conseguinte, haveria possibilidade de reversibilidade da decisão e haveria necessidade de suspensão da execução fiscal até o desfecho da matéria do outro processo, pois com a extinção restaria prejudicada eventual reforma da sentença, pois teria que ajuizar nova ação que pode já estar fulminada pela prescrição.

Requer assim seja conhecido e provido ao agravo interno para reformar a decisão agravada.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-20895026 - Pág. 01/08.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

O agravo interno não satisfaz os pressupostos de admissibilidade e não deve ser conhecido, pois não impugnada de forma específica os fundamentos da decisão agravada. Vejamos.

A discussão do primeiro grau diz respeito a anulação de CDA que instruiu execução fiscal promovida pelo apelante em desfavor da apelada.

Isto porque, restou consignado que após a verificação da existência de conexão da matéria com outra ação em tramitação,
ação anulatória ajuizada sob o nº 0026047-80.2005.814.0301
, houve a declaração de nulidade do auto de infração que originou o título objeto da presente execução fiscal, conforme admitido no arrazoado do apelante, mas foi verificado que não houve insurgência recursal quanto ao mérito da decisão, e sim em relação a procedimento adotado, como também a necessidade de julgamento conjunto dos processos, para cumprir a finalidade da reunião, por conseguinte, foi proferido o entendimento que a extinção da execução fiscal deve ser mantida, face a nulidade do auto de infração que lhe originou e, neste particular, não foi objeto do recurso.

Restou consignado ainda que não haveria sentido na reunião dos processos, caso fosse possível julgamentos separados, na forma do art. 55 do CPC, portanto, o pedido de suspensão do processo encontra óbice no resultado do processo em que já foi declarada a nulidade do título executado – Processo n.º
0026047-80.2005.814.0301, o que enseja a extinção da presente execução fiscal, por ausência de título executivo que lhe dê amparo.

Daí porque, concluiu-se que não merece reparos a sentença, pois apreciou corretamente a matéria m questão, extinguindo a presente execução fiscal.

Ocorre que, nenhum dos fundamentos da decisão agravada foram impugnados de forma especifica no arrazoado, sem apenas repetidos os mesmo fundamentos da apelação interposta, ensejando a inadmissibilidade do agravo interno, na forma do art. 932, inciso III, do CPC.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno, consoantes os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 11/02/2025